Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008490-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), CELIRIO MODESTO AMORIM - CPF: 033.705.876-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), CELIRIO MODESTO AMORIM - CPF: 033.705.876-88 (IMPETRANTE), CELIRIO MODESTO AMORIM - CPF: 033.705.876-88 (PACIENTE), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (IMPETRANTE), LEANDRO GOMES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA

EM PREVENTIVA -

ART.121, §2o, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, DO CP– TESE DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO –

AEGAÇÃO DE DEMORA

NA COMUNICAÇÃO DA

PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA -

INOCORRÊNCIA

–

POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA TORNA SUPERADA A TESE DE ILEGALIDADE POLICIAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – HIGIDEZ PROBATÓRIA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM SEU DESFAVOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No presente caso a pretensa nulidade do flagrante, resta superada com a decretação da prisão preventiva.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

"a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
CELÍRIO MODESTO AMORIM
, qualificado, que nos autos da ação penal
no.
1000213-65.2020.811.0079,
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 07.04.2020, por suposta incursão no delito capitulado no art.121, §2
o
, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
em face da vítima
Leandro Gomes Pereira
.

Aduz o impetrante, que a Autoridade Coatora fora comunicada do APFD no dia 08.04.2020, às 17h06, após 31h (trinta e uma horas) da prisão do

paciente. Ressalta, que no dia 08.04.2020, às 19h53min, fora determinada vista dos autos ao Ministério Público e, posteriormente, ao advogado do ora beneficiário.

Por conseguinte, informa que no dia 09.04.2020, às 22h24min, requereu o
Parquet

pela conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

Ressalta que, nesse ínterim, a defesa se antecipou à manifestação do Ministério Público e, ainda, no dia 09.04.2020, às 15h21min, requereu a liberdade provisória do ora paciente, ante a ausência de indícios de autoria delitiva.

Consigna, que no dia 10.04.2020, após 02 (dois) dias da comunicação da prisão do paciente, a magistrada plantonista declinou da competência para análise do APFD do paciente, para o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Enfatiza que o presente remédio heroico tem como escopo atacar, inicialmente, a falta de fundamentação do decreto prisional, visto que o acusado está preso há 04 (quatro dias) sem nenhuma ordem judicial legal do juízo competente da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Ademais, sustenta ainda, o excesso injustificado de prazo na prisão calcado no fato de que o paciente foi preso no dia 07 de abril de 2020
, sendo a aludida prisão comunicada a Autoridade Judiciária somente após 31 (trinta e uma) horas de seu ergástulo, motivo pelo qual trata-se de prisão ilegal e passível de relaxamento, porquanto, sob sua ótica, se afigura em contrariedade ao art.

306, § 1o e art. 310, ambos do Código de Processo Penal.

Juntou documentos (Id. 39686479, 39686480, 39686481, 39686482, 39686483)

Consigno, que a defesa manejou o presente
mandamus
em sede de plantão judicial, sendo, na oportunidade, solicitadas informações pelo(a) Exmo(a). Des.(a) Plantonista (Id.39683015), sendo o
writ
distribuído ao pleito regular e, por conseguinte, prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.39829460), sobreveio o indeferimento da medida liminar por este Relator. (Id.40250964)

Nesta instância, à d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id.42276964)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO II, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – INCONFORMISMO – 1) ALEGA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – IMPROCEDENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE RESGUARDADA A ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CELÍRIO MODESTO AMORIM
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT.

Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:

"[...]em atenção ao ofício expedido pela Secretaria de Plantão nos autos de Habeas Corpus n.o 1008490-16.2020.8.11.0000 (PJe) –Classe: CNJ-307 –Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, em que é impetrante o advogado Ricardo de Souza Moura e paciente Celírio Modesto Amorim, presto as seguintes informações.

Autos de n.o 1000213-65.2020.8.11.0079 –auto de prisão em flagrante No dia 07 de abril de 2020,por volta das 21h, o custodiado Celírio Modesto Amorim foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após a lavratura do auto de prisão, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante do custodiado a este Juízo no dia 08/04/2020, às 17h06(horário oficial do Estado de Mato Grosso) (véspera de ponto facultativo e feriado da Sexta-feira da Paixão de Cristo).

Na mesma data,08/04/2020, este Juízo determinou vista ao Ministério Público para manifestação, observando-se as alterações legislativas introduzidas pela Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019.

Em 09/04/2020 (ponto facultativo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), O Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública.

Com a vinda do parecer ministerial, os autos foram conclusos à Juíza Plantonista que declinou da competência, uma vez que o presente feito foi distribuído anterior ao horário de plantão regionalizado, nos termos da CNGC.

Nesta data, 13/04/2020, este Juízo analisou o auto de prisão e inexistindo vícios e irregularidades a serem sanadas, o HOMOLOGOU. Ainda, presentes os requisitos para a conversão da prisão, este Juízo converteu a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva, considerando-se que o custodiado responde a outras ações penais, inclusive por tentativa de homicídio na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, bem como necessidade de garantir a integridade física da vítima, conforme decisão transcrita a seguir na íntegra:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de CELÍRIO MODESTO AMORIM, recebido em gabinete no dia 08 de abril de 2020 (às 17h06min, horário oficial de Mato Grosso).

Destacada a impossibilidade de realização da audiência de custódia por motivo idôneo, foi oportunizada às partes se manifestarem por via outra a respeito daquelas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal (interpretação sistemática).

A defesa o fez no dia 09 de abril de 2020, às 15h21min (fls. 26/29). Em síntese, pugnou pela concessão de liberdade provisória por eventual ausência dos requisitos autorizadores da conversão em prisão preventiva daquela prisão em flagrante. Subsidiariamente, pela aplicabilidade de medidas cautelares outras diversas da prisão. O Ministério Público, por sua vez, no dia 09 de abril de 2020, às 22h24min (fls. 21/24). Em resumo, ao apontar os requisitos previstos na legislação processual penal e a existência de executivo de pena e ações penais outras em desfavor do custodiado, requereu a conversão da prisão em flagrante de Celírio Modesto Amorim em preventiva após a homologação.

Por fim, após o encerramento do plantão regionalizado, vieram-me conclusos os autos.

É, em síntese, o relatório. Decido.

Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, que no caso sub examine deve ser convertida em preventiva (art. 310, inciso II do CPP).

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatar-se a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

No caso em análise, a existência do crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal; combinado com o inciso II do art. 14 do mesmo diploma legal) foi demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso, pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão e pelas declarações das vítimas prestadas no bojo do BO no 2020.90852 (devido estarem hospitalizadas, ainda não foram ouvidas formalmente pela autoridade policial).

Do mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão. Ao atenderem uma ocorrência a partir de uma denúncia anônima (vide Boletim de Ocorrência no 2020.90852), os policiais militares chegaram até ao hospital municipal Cristo Rei e ao entrevistarem a vítima Leandro Gomes Pereira obtiveram detalhes de como ocorreu aquela eventual tentativa de homicídio duplamente qualificado (estava trafegando pela BR 158 com o veículo gol copa de cor azul, placas: JEA-8405 de Ribeirão Cascalheira-MT juntamente com a vítima Yumary Maria, sua amásia, quando outro veículo gol bola de cor branca emparelhou com ele e efetuou disparos de arma de fogo, em que um atingiu sua face), bem como das possíveis motivações (acerto de drogas) e das características do suposto autor dos fatos (nome, endereço).

De posse daquelas informações, encontraram o custodiado e deram voz de prisão a ele (Vide Boletim de Ocorrência no 2020.91027).

Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento (optou por permanecer calado).

Não obstante a isso, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Por outro lado, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Isso porque, segundo consta dos autos, há executivo de pena em desfavor do custodiado e ele ainda responde a outras ações penais.

Vejamos:

I -Executivo de pena (autos de no 130-85.2016.811.0021 -por incorrer nos crimes do art. 33, “caput” e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. PENA: 1. Tráfico: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa;

2. Associação ao Tráfico: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa); II -Homicídio qualificado na forma tentada (já pronunciado nos autos de no 1602-41.2013.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT); e

III -Tentativa de Homicídio, Violação de Direito Autoral, Posse ou Porte Ilegal de Arama de Fogo de Uso Restrito (autos de no 211-17.2014.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT).

E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃOPREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 2. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Recorrente teria envolvimento em crime praticado em concurso de agentes, mediante o emprego de violência real contra a vítima -agredida com um soco no rosto em seu local de trabalho. Tais circunstâncias denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto as instâncias de origem apresentaram registros criminais do Acusado, referentes a delitos patrimoniais, quais sejam -"duas condenações pela prática do delito de roubo majorado tentado e furto qualificado [...] além de responder a um inquérito pelo suposto envolvimento em crime de dano qualificado". 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 7. Recurso desprovido. (STJ -RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). Grifou-se.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a
garantia da ordem pública
impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É que elas seriam inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, do CPP).

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CELÍRIO MODESTO AMORIM EM PREVENTIVA (art. 310, inciso II do CPP); o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, incisos I e II (o crime imputado ao flagranteado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e ele já foi condenado por sentença transitada em julgado por outro crime doloso), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.

A esse propósito, uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante e/ou análise de mérito do A.P.F.D (RHC 104.319/RJ, j. 05/02/2019 e RHC 102.209/SP, j. 18/09/2018).

Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial.

Expeça-se mandado de prisão em favor de CELÍRIO MODESTO AMORIM, alimentando-se o sistema BNMP.

No mais, junte-se aos autos os Boletins de Ocorrência no 2020.90852 e no 2020.91027.

Oportunamente, de igual modo, junte-se aos autos os Termos de Declarações das vítimas (Vide

Despacho da autoridade policial às fls. 47/48).

Aguarde-se a distribuição do respectivo Inquérito Policial, trasladando-se as cópias necessárias àquele na ocasião.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Às providências.” (Sic.)

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 eds. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

De proêmio, a materialidade do delitiva ressoa do boletim de ocorrência
2020.90852
e do auto de prisão em flagrante de delito.

Consoante os elementos informativos, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão.

Extrai-se que, ao atenderem uma ocorrência, os policiais militares chegaram até ao hospital municipal Cristo Rei e ao entrevistarem a vítima
Leandro Gomes Pereira
obtiveram detalhes de como ocorreram os fatos [estava trafegando pela BR 158 com o veículo gol copa de cor azul, placas: JEA-8405 de Ribeirão Cascalheira-MT juntamente com a vítima Yumary Maria, sua amásia, quando outro veículo gol bola de cor branca emparelhou com ele e efetuou disparos de arma de fogo, em que um atingiu sua face], bem como, das possíveis motivações

do crime - acerto de contas/drogas -

e das características do suposto autor dos fatos

declinando o nome e o endereço.

De posse daquelas informações, encontraram o custodiado e procederam a prisão do suposto increpado.

Destarte, a decisão mencionada, infere-se que não é cabível tarifá-las de inválida por ausência de fundamentação idônea, a ensejar a concessão da ordem no presente
mandamus
, uma vez que a medida excepcional se encontra satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Olvida-se, outrossim, que o paciente ostenta em seu desfavor ações penais e executivo de pena [I - Executivo de pena -autos de no 130-85.2016.811.0021 - por incorrer nos crimes do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06. PENA: 1. Tráfico: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa; 2. Associação ao Tráfico: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa); II - Homicídio qualificado na forma tentada [já pronunciado nos autos de no 1602-41.2013.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT]; e III - Tentativa de Homicídio, Violação de Direito Autoral, Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito [autos de no 211-17.2014.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT], fatos que consubstanciam segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Assim, o Pretório Excelso:

“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar.
(...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Avançando no tema, acerca do alegado excesso temporal na flagrancial do paciente a que se ampara a defesa, preleciona a doutrina que a prisão em flagrante é convolada em prisão preventiva, eventual nulidade de que a primeira padecesse, estaria superada, eis, que a prisão se deve a novo título que se fundamenta em requisitos e pressupostos diversos daqueles que autorizaram a prisão em flagrante. Precedentes:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de CELÍRIO MODESTO AMORIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020